Tribunal: TJMT
Processo: 1047054-88.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1047054-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Remição, Regressão de Regime]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSE FRANCISCO DE LIMA - CPF: 017.736.851-98 (AGRAVANTE), GEAN GUILHERME DA COSTA GASPARETO - CPF: 013.397.001-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. VIOLAÇÕES REITERADAS. REGRESSÃO DEFINITIVA DE REGIME. POSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. REINCIDÊNCIA EM FALTAS DISCIPLINARES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de agravo em execução interposto contra decisão que reconheceu a prática de falta grave e determinou a regressão definitiva do regime semiaberto para o fechado, em razão de 684 violações ao sistema de monitoramento eletrônico (áreas de inclusão e fim de bateria) ocorridas no período de um ano.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em definir se o descumprimento sistemático das regras de monitoramento eletrônico, após prévia advertência em audiência de justificação anterior, autoriza a regressão para regime prisional mais gravoso, a despeito da alegação de exercício de trabalho lícito.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 118, inciso I, da LEP, a prática de falta grave sujeita o condenado à regressão de regime.

4. O registro de 684 violações da tornozeleira eletrônica em apenas um ano demonstra descaso com a sanção imposta e conduta deliberada de desobediência às ordens judiciais.

5. A justificativa de que o equipamento descarregava em razão do trabalho não foi comprovada e não se sustenta, visto que é dever do reeducando zelar pelo bom funcionamento do aparelho e conciliar suas atividades com as obrigações da execução.

6. A manutenção da regressão é medida proporcional e necessária quando o apenado, já beneficiado anteriormente com a manutenção do regime após faltas pretéritas, volta a delinquir administrativamente de forma contumaz.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1.

O descumprimento reiterado e sistemático das condições de monitoramento eletrônico, sem justificativa idônea e após prévia advertência judicial, configura falta grave e autoriza a regressão definitiva para regime prisional mais rigoroso.

2.

A mera alegação de exercício de trabalho lícito, desacompanhada de provas e de zelo com o equipamento de fiscalização, não afasta a necessidade da sanção disciplinar de regressão regimental."

____________________

Dispositivos legais citados:
Lei n.o 7.210/1984 (LEP), arts. 57, 118, inciso I.

Jurisprudência relevante:
TJMT, N.U 1007604-75.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva; TJMT, N.U 1013126-83.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho; STJ, AgRg no HC n. 833.300/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

JOSÉ FRANCISCO DE LIMA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
JOSÉ FRANCISCO DE LIMA
em face de r. decisão de ID
338125352 – Págs. 93/96,
proferida pelo d. Juízo da 4.a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos do PEP n.o
0004274-07.2015.8.11.0064, por meio da qual foi reconhecida a prática de falta grave, determinando-se a
regressão definitiva ao regime fechado
, com fulcro no art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 338125352 – Págs. 121/126
, o recorrente requer, ainda que reconhecida a falta grave, seja
restabelecido o
regime semiaberto para o cumprimento da reprimenda
, ao argumento de que, embora existam violações no monitoramento eletrônico, referidas condutas não comprometeram a execução da pena, notadamente diante da comprovação de que, durante todo o período em que esteve monitorado por tornozeleira, permaneceu trabalhando licitamente e não praticou novos delitos; tudo a reforçar sua aptidão e empenho em ser reinserido no convívio social.

Em contrarrazões vistas no ID 338125352 – Págs. 130/134, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e requer seja negado provimento ao
recurso
.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator
manteve
o
decisum
reprochado, consoante se vê no ID
338125352 – Págs. 142/143
.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
345224388
, opina pelo
desprovimento
do agravo em execução.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 338125352 – Pág. 113), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela Defesa.

Depreende-se dos autos eletrônicos e das informações extraídas do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) que o ora agravante
JOSÉ FRANCISCO DE LIMA
cumpre a pena unificada de
28 (vinte e oito) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
,

atualmente

no regime
fechado
, decorrente das seguintes condenações:

1.

Ação penal
n.o 0001605-28.2010.8.11.0008
(Comarca de Barra do Bugres), na qual foi condenado à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, pela prática do crime previsto no
art. 157,
caput
, do Código Penal
, cujo trânsito em julgado ocorreu em 23/08/2010
;

2.

Ação penal
n.o 0003076-50.2008.8.11.0008
(Comarca de Barra do Bugres), na qual foi condenado à pena de 1 ano de reclusão, pela prática do crime previsto no
art. 155,
caput
, do Código Penal
, cujo trânsito em julgado ocorreu em 02/10/2012;

3.

Ação penal
n.o 0004824-10.2014.8.11.0008
(Comarca de Barra do Bugres), na qual foi condenado à pena de 12 anos e 3 meses de reclusão, pela prática dos crimes previstos
no art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, ambos da Lei n.o 11.343/06
, cujo trânsito em julgado ocorreu em 28/06/2016;

4.

Ação penal
n.o 0001633-48.2009.8.11.0002
(Comarca de Várzea Grande), na qual foi condenado à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, pela prática dos crimes previstos no
art. 33, §4o, e art. 35, caput, ambos da Lei n.o 11.343/06
, cujo trânsito em julgado ocorreu em 02/06/2014;

5.

Ação penal
n.o 0003376-70.2012.8.11.0008
(Comarca de Barra do Bugres), na qual foi condenado à pena de 7 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, pela prática do crime previsto no
art. 157,
caput
, do Código Penal
, cujo trânsito em julgado ocorreu em 14/01/2013.

Dessume-se, outrossim, que o reeducando iniciou a expiação da pena no regime prisional
fechado
e, em
14/06/2020
, por meio da
progressão de regime
, foi inserido no modo
semiaberto
, mediante a inclusão no programa de monitoramento eletrônico e cumprimento de outras obrigações, quando igualmente foi cientificado acerca dos efeitos de eventual descumprimento da ordem judicial (ID 338120395 - Pág. 210, mov. 27.1).

Posteriormente, em
13/09/2022
, após audiência de justificação realizada em decorrência de descumprimentos anteriores, o magistrado
a quo

acolheu a justificativa
apresentada pelo reeducando e o
manteve no regime semiaberto
, advertindo-o expressamente de que
eventual novo descumprimento das condições impostas ensejaria o reconhecimento de falta grave e a consequente regressão de regime
(ID 338120397 - Pág. 249, mov. 126.1).

Em
16/04/2025
, após a análise do relatório circunstanciado anexado no mov. 183.2, elaborado pela Coordenadoria de Monitoramento Eletrônico de Pessoas (CMEP), por meio do qual foi noticiada a ocorrência de
684 (seiscentos e oitenta e quatro) violações registradas no sistema de monitoramento eletrônico do agravante, no período compreendido entre 11/02/2024 e 10/02/2025
, sendo 184 (cento e oitenta e quatro) violações de área de inclusão e 502 (quinhentas e duas) violações por fim de bateria, a d. autoridade judiciária de primeira instância determinou a
regressão cautelar
do apenado ao regime fechado (ID 338120398 - Pág. 203/204, mov. 233.1), com a expedição de mandado de prisão, a fim de viabilizar a realização de audiência de justificação.

O mandado de prisão foi regularmente cumprido em
11/08/2025
, tendo o agravante sido recolhido à Penitenciária Major Eldo Sá Correa (Mata Grande), unidade prisional situada na Comarca de Rondonópolis/MT (ID 338120398 - Pág. 317, mov. 261.5).

Em
23/10/2025
, realizou-se audiência de justificação, ocasião em que o agravante apresentou justificativas que foram
rechaçadas pela MM. Juíza
a quo
, que determinou a
regressão definitiva ao regime fechado
, o reconhecimento de falta grave, a perda de 2/3 (dois terços) dos dias remidos e a manutenção da data-base para concessão de benefícios executórios em 11/08/2025.

Por apego à clareza, eis os trechos pertinentes do aludido pronunciamento judicial:

“[...] Conforme se verifica dos autos o sentenciado se encontrava no regime semiaberto desde 13/09/2022, sendo devidamente admoestado a respeito das condições que deveria cumprir, seq. 126 e 128. Todavia, à seq. 183, consta relatório de violações da tornozeleira, período 11/02/2024 à 10/02/2025, sendo 184 (cento e oitenta e quatro) notificações de área de inclusão e, 502 (quinhentas e duas) de fim de bateria. A respeito dos fatos, o sentenciado alegou que esta trabalhando como pedreiro na empresa ADM, que batia ponto e não conseguia sair para carregar a tornozeleira. Que após o expediente, pegava outros serviços de forma autônomo para conseguir pagar seu carro e um terreno. Informa que atualmente esta trabalhando como encarregado de obras em outra empresa. O Ministério Público manifestou-se pelo não acolhimento da justificativa, o reconhecimento da prática de falta grave, mas com a manutenção do regime semiaberto. A Defesa pugna pelo acolhimento da justificativa e a manutenção do regime semiaberto. Analisando a justificativa apresentada, bem como a manifestação das partes, verifico que não é o caso de acolhimento.”

O relatório do monitoramento eletrônico indica 684 (seiscentos e oitenta e quatro) violações da tornozeleira em um período de 01 (um) ano, demonstrando total descaso com as condições fixadas para o cumprimento da pena. A alegação de que o equipamento desligou enquanto estava trabalhando não pode ser acolhida uma vez que outros recuperandos trabalham e cumprem de forma regular o monitoramento eletrônico.

Ressalta-se que o sentenciado já passou por audiência de justificação anteriormente, sendo-lhe concedida a oportunidade de permanecer em regime mais brando, contudo, retornou a descumprir.

Portanto, não acolho a justificativa apresentada e reconheço a ocorrência de falta grave considerando a as violações da tornozeleira eletrônica.

Determino a perda de 2/3 dos dias remidos, considerando o número excessivo de faltas praticadas, 684.

Mantenho a data base em 11/08/2025, data da prisão da última prisão.

Ante o exposto, com fundamento no art. 118, inciso I, da Lei no 7.210/84, determino a regressão em DEFINITIVO, o regime de cumprimento da pena do recuperando do semiaberto para o regime FECHADO, sem prejuízo de futura reanálise.

Expeça-se mandado de prisão no BNMP em desfavor do(a) recuperando(a).

(sic –
ID 338125352 - Pág. 93/97, mov. 258.1
).

Nesse contexto, exsurge inconformada a i. defesa técnica do apenado, vindicando a reforma do r.
decisum
, ao argumento de que a manutenção do regime semiaberto para o cumprimento da reprimenda se mostra adequada, notadamente porquanto
JOSÉ FRANCISCO
vem se mostrando comprometido com sua ressocialização, laborando licitamente e mantendo-se afastado da criminalidade.

Todavia,
a pretensão não merece prosperar.

Como é cediço, o art. 118, inciso I, da Lei n.o 7.210 de 1984 preconiza que “
a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva
, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado [...]
praticar
fato definido como crime doloso ou
falta grave
”.

É dizer: o indivíduo que insiste em violar as regras de convivência ordeira e pacífica, com total desdém à sanção que lhe foi imposta pelo Estado enquanto detentor do monopólio da jurisdição criminal, por não possuir condições para a harmônica integração social,
será transferido a regime mais rígido
, dentre outras punições, afinal, não levou em consideração a seriedade de sua condenação e, muito menos, a necessidade do cumprimento correto da reprimenda que lhe foi imposta de forma coercitiva.

Entretanto, a medida necessita se afigurar proporcional à falta grave cometida pelo reeducando, pois a regressão de regime não é efeito automático de seu comportamento indisciplinar,
cabendo ao julgador analisar as circunstâncias concretas para verificar qual a sanção se apresenta suficiente e adequada à hipótese
, sem descurar do caráter ressocializador da pena, que objetiva reintroduzir o indivíduo condenado de forma harmoniosa à sociedade.

Aliás, o art. 57 da Lei n.o 7.210/84 traz parâmetros de análise da individualização da sanção disciplinar a ser aplicada, fazendo referência à
“
natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão
”
, permitindo, com isso, a diferenciação de situações cuja equiparação configuraria evidente injustiça.

No caso concreto, conquanto efetivamente inexistam notícias acerca da prática de novo crime no ínterim em que o agravante
JOSÉ FRANCISCO DE LIMA
permaneceu sem a devida fiscalização estatal, a regressão regimental revela-se adequada, na medida em que
não se tratou da primeira violação às condições que lhe foram impostas
, já lhe tendo sido oportunizada em ocasião pretérita, especificamente em 13/09/2022, a manutenção do regime semiaberto e a mudança de comportamento, com estrita observância à decisão judicial, não aproveitada a contento.

Além das reiteradas desobediências, o número de violações registradas no sistema de monitoramento eletrônico –
684 (seiscentos e oitenta e quatro) violações em um período de apenas 01 (um) ano
– evidencia, de forma inequívoca, o total descaso do agravante com as condições fixadas para o cumprimento da pena, demonstrando conduta deliberada e sistemática de descumprimento das obrigações impostas.

Outrossim, a despeito de a defesa sustentar que o recorrente exerce labor de forma lícita,
não colacionou provas mínimas a esse respeito
, sequer trouxe à baila elementos capazes de evidenciar a adoção de bons hábitos que lhe permitissem o convívio social; ao que se soma o fato de ter cumprido pouco mais de 50% da pena imposta e remanescer o total de aproximadamente 14 (quatorze) anos de punição, a qual se relaciona, em parte significativa, com o cometimento de crimes graves, incluindo tráfico de drogas e roubos.

Cumpre registrar, por oportuno, que não se sustenta a assertiva de que a falha no monitoramento eletrônico se deu por circunstância alheia à vontade do recorrente, por se tratar de equipamento com problemas técnicos, pois, além de inexistir qualquer comprovação sobre o alegado, é cediço que cabe ao recuperando zelar pelo bom funcionamento e comparecer às autoridades competentes em caso de eventual defeito, conduta não adotada no caso concreto, que ressai robustecida diante do descumprimento de outras obrigações impostas.

A alegação de que o equipamento desligou enquanto estava trabalhando não pode ser acolhida, uma vez que outros recuperandos trabalham e cumprem de forma regular o monitoramento eletrônico, demonstrando ser perfeitamente possível conciliar a atividade laboral com o cumprimento das obrigações impostas.

Ressalta-se, ainda, que o sentenciado já passou por audiência de justificação anteriormente, em 05/09/2022, sendo-lhe concedida a oportunidade de permanecer em regime mais brando, com expressa advertência de que eventual novo descumprimento resultaria na regressão de regime. Contudo, o agravante retornou a descumprir as condições impostas de forma reiterada e sistemática, evidenciando que sanções disciplinares menos gravosas não se mostram suficientes para coibir a conduta infratora.

Em situação semelhante, na qual se
inferiu o descumprimento de obrigações impostas ao recuperando para expiação da pena no regime semiaberto
e, por corolário, a
indisciplina
do executado para o cumprimento de decisão judicial, este e. Tribunal de Justiça
reputou necessária a regressão para o regime fechado
, consoante se depreende dos julgados em destaque:

“(...)
O não atendimento, por parte do agravante, de quaisquer das exigências que lhe foram impostas e a violação reiterada ao sistema de monitoramento eletrônico por tornozeleira caracteriza falta grave no curso da execução penal e autoriza a regressão do regime de cumprimento imposto na sentença condenatória do semiaberto para o fechado
,
não havendo que se falar em violação ao princípio da proporcionalidade pelo juízo das execuções penais, dada à orientação contida no art. 118, I da Lei da Execução Penal. Recurso desprovido”.
(N.U 1007604-75.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em
19/06/2024
, Publicado no DJE 21/06/2024) – destaquei.

(...) Tese de julgamento: “
O descumprimento reiterado das condições impostas para o cumprimento da pena em regime semiaberto autoriza a regressão cautelar de regime
”
. (N.U 1013126-83.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em
23/10/2024
, Publicado no DJE 04/11/2024) – Destaquei.

Não discrepa o posicionamento do e. STJ, segundo o qual
“(...) 2. O descumprimento das condições estabelecidas para o cumprimento de pena em regime aberto/domiciliar, diante da não observância reiterada dos parâmetros do monitoramento eletrônico, constitui falta grave e justifica a regressão de regime prisional, não havendo manifesta ilegalidade”
(AgRg no HC n. 833.300/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024).

Destarte, o cenário fático-probatório exposto revela a ausência de senso de responsabilidade do agravante e indica atitudes premeditadas para frustrar os fins almejados com a execução penal, de modo que
a sua regressão ao regime fechado se mostra necessária e adequada
, além de compatível com a finalidade ressocializadora da pena, afinal, o comportamento do reeducando demonstra que não leva em consideração a seriedade de sua condenação e, muito menos, a necessidade de cumprimento correto da reprimenda que lhe foi imposta.
.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto por
JOSÉ FRANCISCO DE LIMA
, porquanto escorreitos os termos da decisão proferida pelo d
. Juízo da 4.a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos do PEP n.o
0004274-07.2015.8.11.0064.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026